Tribunal: TJSP
Processo: 1124261-50.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil – Pretensão que visa a rediscussão do mérito – Impossibilidade – Prequestionamento - Aplicação do art.1025 do Código de Processo Civil - EMBARGOS REJEITADOS.